Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA PELO FISCO LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 155, § 2o, VII E VIII, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULAR A COBRANÇA DO DIFAL. DESNECESSIDADE. MERA REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COIBIR GUERRA FISCAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ICMS JÁ DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CF/88, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, LEI DISTRITAL No 1.254/1996, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, ETC.). ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a parte embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do colegiado, que concluiu, a partir dos contornos fáticos-normativos regentes da causa em debate, pela prescindibilidade da edição de lei complementar para disciplinar a EC no 87/15, eis que o Convênio no 93/2015 CONFAZ e a Lei Distrital no 5.546/2015 não trazem inovações no ordenamento jurídico que exigem a regulação específica.

3. O caso concreto posto à colação foi devidamente analisado, o que se verifica da simples leitura do acórdão, fazendo referências à legislação de regência, à moderna jurisprudência sobre o tema, e, sobretudo, aos elementos de convicção dos quais se extraiu a conclusão exarada. Desse modo, não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento da controvérsia.

4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.